Tribunal: TJDFT
Processo: 0000780-30.1998.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000780-30.1998.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: TUILA SILVA KARAJA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual (período de 29/07/2021 até 05/08/2021), a Defesa do recorrente manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 27633757). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, nos moldes requeridos pela Defesa, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator